Tribunal: TJDFT
Processo: 0004694-14.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004694-14.2017.8.07.0012 RECORRENTE: EDNALDO OLIVEIRA CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS DOCUMENTAL E ORAL. DOSIMETRIA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE VALOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 983/STJ. 1. Materialidade e autoria comprovadas pelo boletim de ocorrência, pela prova documental (boletim de ocorrência) e depoimento coerente e harmônico da vítima, de modo que a manutenção da condenação do réu pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica é medida que se impõe. 2. A exasperação da pena-base deve ser razoável e proporcional, cabendo à instância revisora decotar o excesso, o que não ocorreu. 3. Possível a fixação de valor mínimo para indenizar danos morais causados à vítima, desde que haja pedido expresso. Precedentes do STJ. Sendo o direito penal a ultima ratio, toda e qualquer infração penal também é um ilícito civil que causa, in re ipsa, ao menos dano moral, de modo que a fixação de valor mínimo sob esse título não macula o processo penal, sem prejuízo da ação cível visando eventual complementação. 4. Apreciando o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório, uma vez que sua condenação se deu com base apenas na declaração da suposta vítima sem lastro em outras provas dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009